Tribunal: TJDFT
Processo: 0034151-64.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0034151-64.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ANGELA ARLENE BERNARDINI, ANTONIO LADISLAU COELHO NETTO, DELMA APARECIDA SANTIAGO SEIDE, EVALDO GONCALVES BRITO, FABIO ABNER PESSOA DI CAVALCANTI, FELIPE MIGUEL LAUAND, GERALDO MAIA, GLENDA MARIA SABBAG DA SILVA, GUILHERME VIANA COUTO, JOAO EDUARDO BATISTA DESPACHO ÂNGELA ARLENE BERNARDINI e OUTROS, ID. 15922458, requerem o regular prosseguimento do feito, tendo em vista decisão do STF no RE 632.212/SP, que exclui da suspensão os processos que se encontrem em fase de cumprimento de sentença, e que tratam dos expurgos inflacionários que incluem o Plano Collor II. Ocorre que, devidamente intimada, a parte recorrida não se manifestou sobre a adesão ao acordo homologado perante o STF (certidão ID 12455177). Assim, encaminhem-se os autos ao NUGEP, para que mantenha suspenso o processo, nos moldes dos procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do STJ, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014